Tribunal: TJES
Processo: 5000867-16.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000867-16.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE RIBEIRO OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer (retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito) cumulada com a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, em que a parte autora alega que em seu imóvel em que se encontra apenas uma fundação, solicitou a ligação da energia e em razão de mudar-se para o Estado de Minas Gerais, deixou de pagar as contas, acreditando que o serviço seria interrompido pela ré.

Em sede de sentença: PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência dos débitos referentes aos meses de abril/2015 a fevereiro/2016 no valor de R$ 2.515,32;

PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer para compelir a ré a proceder com a retirada do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes em relação aos contratos de nº. 201503001331465, 201504001137859, 201505001146307, 201506001346194, 501507001226845, 201509001495543, 10150001337445, 201511001347973, 201512001170869, 201601001515902 e 201602001347924 e 201508001348667, pelo que confirmo a tutela no ID. 1165791 – Pág. 1⁄2 ;

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Por fim, pela força do art. 6º da Lei 9.099/95 e em observância ao equilíbrio contratual, facultou a requerida a proceder com o refaturamento das faturas de abril/2015 a fevereiro/2016 no valor de R$ 93,12 (noventa e três reais e doze centavos) cada, devendo serem emitidas de mês a mês.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5579464) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, a recorrente EDP requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida possui um lote onde existe uma fundação para fins de edificação de um imóvel futuro, ocorre que em 2014 mudou-se para o estado de Minas Gerais e deixou de pagar as contas de energia imaginado que ocorreria um corte do fornecimento de energia do local, nos termos da resolução nº 414/2010 da ANEEL, mas isso não ocorreu.

Ademais, verifica-se que o fornecimento de energia fora suspenso em 2016, gerando os débitos controvertidos. Ocorre que tais débitos foram realizados de modo exorbitante, visto que em simples análise da média de consumo do local, não existe razão para embasar indebitos tão elevados levando em conta a realidade do imóvel, ou seja, apenas uma fundação. Ressaltando que a recorrente não juntou aos autos qualquer registro de leitura encontrado no relógio, logo, não se pode acolher o argumento que os débitos foram realizados por média de consumo, conforme sustenta a parte Recorrente, tendo em vista seu valor médio mensal tão elevado.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)